Tribunal: STF
Processo: RE 73955
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, NO
TOCANTE AO SISTEMA DE INGRESSO NA MAGISTRATURA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DE MERITIS, PORQUE A CONTROVERSIA DIZ
RESPEITO A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO ESTADUAL.